Tribunal: STF
Processo: ARE 1314797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). LEI Nº 10.637, DE 2002. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). LEI Nº 10.833, DE 2003. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
    1. Tem o contribuinte que tem como objeto social a indústria, comércio, importação e exportação de produtos alimentícios, especialmente massas, artigos de padaria, confeitaria e similares, o direito de deduzir créditos de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo, das despesas com equipamentos de proteção individual, que constituem insumos, à luz do critério da relevância, tendo em vista a sua obrigatoriedade legal.
    2. Não tem o contribuinte que tem como objeto social a indústria, comércio, importação e exportação de produtos alimentícios, especialmente massas, artigos de padaria, confeitaria e similares, o direito de deduzir créditos de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo, das despesas com transporte de empregados; uniformes; cursos e treinamentos; manutenção de máquinas e equipamentos na produção; alimentação de funcionários; uniformes de funcionários; comissões sobre vendas; publicidade e marketing; telecomunicações; manutenção de edifícios; despesas com viagens e estadias; manutenção e reparos; fotocópias; materiais de escritório; segurança e vigilância; honorários contábeis; honorários advocatícios; despesas com informática e sistemas; manutenção de veículos próprios utilizados pelos setores administrativos e operacionais; despesas bancárias; água e esgoto e higiene, limpeza e conservação, que não constituem insumos, mas meras despesas operacionais. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LXIX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, a minuta da petição inicial indica que o contribuinte estaria impetrando um mandado de segurança contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba - PR. Contudo, o que se observa dos autos é que (1) o próprio contribuinte, pela sua procuradora, distribuiu a demanda no Eproc como ação ordinária (evento nº1 dos autos originários); (2) o juiz da causa recebeu a demanda e instruiu o processo seguindo o procedimento comum ordinário, sem qualquer objeção pelo contribuinte; (3) o juiz da causa proferiu a sua sentença seguindo o procedimento comum ordinário, fazendo constar expressamente no relatório esse fato, e inclusive condenou o contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios; (4) o contribuinte não interpôs embargos declaratórios contra a sentença e nem tampouco se insurgiu em sua apelação, seja contra o processamento do feito pelo procedimento comum ordinário, seja contra a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
    Daí que não há falar que "o MM. Juiz a quo, possivelmente, apenas se equivocou ao condenar a Embargante em honorários de sucumbência e em mencionar que se tratava de procedimento comum". O juiz da causa imputou à demandante o pagamento de honorários porque o feito sempre seguiu o procedimento comum ordinário, e ela restou vencida na causa.
    Não há no julgado, dessarte, o alegado erro material, porque no presente caso não se tem mandado de segurança, mas sim ação ordinária. O feito foi inteiramente processado segundo o procedimento comum ordinário, sem qualquer objeção pelas partes, a partir da distribuição da petição inicial no Eproc pelo contribuinte com a classe de ação "procedimento comum". É de rejeitar-se, assim, os embargos de declaração.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente